Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719763-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS GONCALVES DE ALMEIDA, 23.007.433 JOSE LUIS GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: GARRA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ LUIS GONÇALVES DE ALMEIDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos à execução no 0702550-72.2025.8.07.0003 proposta por GARRA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do agravante, recebeu os embargos à execução sem conceder efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 223892614 dos autos originais): “Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. Intime-se o embargado para impugnar, em 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Publique-se. Intimem-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem”. Em suas razões recursais (ID 71964514), afirma que efetuou o depósito integral do valor executado, sendo que o juízo está garantido, todavia, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Menciona que a dívida não é exigível, uma vez que não houve negócio jurídico entre as partes. Defende que há perigo da demora, pois, caso não seja concedido efeito suspensivo, poderá ocorrer a penhora de bens do devedor. Aduz que o executado nunca teve domicílio em Brasília, sendo que sua sede sempre foi São Paulo. Informa que nunca celebrou qualquer negócio no Distrito Federal. Menciona que nos exercícios de 2020 a 2023 não desempenhou qualquer atividade comercial e não gerou receitas relevantes. Alega, ainda, que nunca trabalhou no ramo alimentício. Afirma que foi vítima de um golpe, praticado por terceiro, que teria acesso os dados cadastrais e alterados os dados na REDESIM. Defende que não realizou a compra que deu origem à dívida que está sendo executada. Questiona as assinaturas de entrega das mercadorias. Verbera que as duplicatas foram assinadas por terceiros estranhos ao agravante, e, portanto, não faz prova da entrega das mercadorias. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 71969777). É o relatório. Compulsando os autos da execução n.o 0704752-56.2024.8.07.0003, verifico que foi prolatada sentença de extinção da execução pelo pagamento, conforme ID 234048176, na origem. Por outro lado, o objeto do presente recurso limita-se ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, visando paralisar o feito executivo. Assim sendo, ao que tudo indica, houve perda superveniente do interesse de agir. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora